Tribunal: TJDFT
Processo: 0743269-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANODESAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PORTABILIDADE SEM CARÊNCIA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 438 DA ANS. NÃO PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil.
2. Se não houve a perda de quaisquer das qualidades do segurado de sua condição de dependente, dentro do que prevê o art. 8o, da Resolução Normativa no 438, da ANS, a fim de se excluir a aplicação dos requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3o desta Resolução, mister a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de portabilidade sem a necessidade do cumprimento do período de carência.
3. Os honorários advocatícios fixados no mínimo previsto no art. 85, § 2°, do CPC, não comportam redução.
4. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado.